Tribunal: TJDFT
Processo: 0727298-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727298-17.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: FLORA MARIA URSULINO GUNTZEL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Geap Autogestão em Saúde contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0724540-62.2024.8.07.0001, antecipou os efeitos da tutela para determinar à ora Agravante que forneça à Agravada imediato atendimento por técnico de enfermagem, na modalidade home care, conforme solicitado pelo médico assistente, sob pena de fixação de multa diária, nos seguintes termos (Id 200935239): “Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por FLORA MARIA URSULINO GUNTZEL em desfavor de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, ambos qualificados no processo. Afirma a parte autora que é beneficiária de plano de saúde oferecido pela parte requerida. Aduz que é pessoa idosa, portadora de doença hepática crônica, com hipertensão portal, sem tratamentos modificadores de doença passíveis. Diz que, em virtude da enfermidade em questão, está sendo recorrentemente internada para realização e tratamento. Discorre que, diante deste quadro, o médico que a acompanha redigiu laudo informando a necessidade de acompanhamento médico por meio de Home Care. Alega que, solicitado o custeio do Home Care à requerida, esta informou que não havia pertinência técnica para oferecimento de tal serviço, haja vista que a requerente não preenchia os requisitos para tanto. Argumenta a requerente que a negativa se mostra ilegal, sendo que a não prestação do serviço coloca em risco sua vida. Formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) b) Requer que seja deferida a antecipação de tutela, inaudita altera pars, com a obrigação de fazer, para que a Requerida garanta o atendimento 24 horas de técnico de enfermagem, HOME CARE, conforme solicitado pelos médicos assistentes, sob pena de arbitramento de astreintes; Decido. Inicialmente, cumpre destacar que, à princípio, a negativa em fornecimento do HOME CARE se deu não pelo requerido não cobrir tal atendimento e, sim, porque, segundo o plano de saúde, a autora não se enquadraria nos requisitos necessários para internação domiciliar. Tal conclusão foi alcançada de maneira unilateral pelos profissionais do plano de saúde requerido, conforme informado no documento de id. 200702178. Não obstante, consta do processo relatório médico que vai de encontro às conclusões alcançadas pelo requerido. O relatório de id. 200702177 indica a necessidade de assistência médica domiciliar à requerente: (...) Tem-se, assim, conflito, em tese, de opiniões médicas, sendo que, de uma lado o plano de saúde informa o não enquadramento da autora nos requisitos necessários para concessão do HOME CARE e, de outro, relatório médico indicando a necessidade da continuidade do tratamento em modalidade de internação domiciliar. Diante disso, neste primeiro momento, deve-se resguardar a saúde do autor. É inconteste que o ambiente hospitalar é mais propício ao aparecimento de novas enfermidades, se mostrando razoável, em análise perfunctória, que a requerente seja internada em seu domicílio (HOME CARE) até que, com a abertura do contraditório e a possível realização de instrução probatória, a questão fática seja suficientemente esclarecida. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para que o requerido garanta à requerente imediato atendimento 24 horas de técnico de enfermagem, HOME CARE, conforme solicitado pelos médicos assistentes no relatório juntado aos autos, sob pena de fixação de multa diária. CONCEDO FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO para determinar a intimação do requerido no endereço Setor Hoteleiro Norte, Quadra 02, Bloco K, Edifício Brasília Imperial, Asa Norte, Brasília-DF, CEP: 70702- 110 Na oportunidade, cite-se o réu para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231, I, CPC), na forma do art. 335, inciso III, CPC, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344, CPC). Advirta(m)-se o(s) réu(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado, devendo se manifestar precisamente sobre as alegações de fato da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341 CPC). Não sendo o(a)(s) ré(u)(s) encontrado(s) no(s) endereço(s) declinado(s) na inicial, defiro, desde já, pesquisa por intermédio de todos os sistemas aos quais este Juízo tem à disposição. Ficam as partes intimadas.”. Em síntese, sustenta que a Agravada não necessita de internação domiciliar com atendimento por profissional de enfermagem, mas de cuidados domiciliares por cuidador. Informa que, em 24.5.2024, a equipe da Agravante realizou visita médica e constatou que o quadro de saúde da paciente era estável. Destaca que as despesas com cuidador não contam com cobertura contratual obrigatória, nem previsão na Lei 9.656/98 e na RN 465/2021 da ANS. Tece considerações acerca do home care e explica que a internação domiciliar “é um conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas continuadas por meio de ações preventivas e/ou assistenciais com participação de equipe multiprofissional, enquadrando nos critérios do Programa de Gerenciamento de Casos - PGC da GEAP”. Ressalta que a internação domiciliar não faz parte do rol de procedimentos de cobertura mínima obrigatória pelos planos de saúde, conforme o art. 13 da Resolução Normativa RN no 465, de 24/02/2021, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Destaca que a internação domiciliar somente pode ser autorizada mediante a definição de um objetivo específico, não podendo substituir a família no cuidado do paciente. Reitera que, após a avaliação técnica realizada pela equipe de auditoria Agravante, constatou que a paciente apresenta estabilidade em seu quadro clínico, o que dispensa os cuidados integrais de enfermagem. Salienta que não se opõe a fornecer equipe multiprofissional, todavia, os profissionais não ficam à disposição do paciente por 24 horas. Requer a concessão de efeito suspensivo para que seja suspensa a r. decisão agravada. O recolhimento do preparo foi comprovado – Ids. 61094190 e 61094191. É o relatório. Decido. Segundo o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Todavia, a concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, a Agravante pede a suspensão da decisão que determinou o imediato fornecimento de tratamento na modalidade “home care”, conforme solicitado pelos médicos que assistem a paciente. Em abono à pretensão recursal, sustenta, em síntese, que a situação da paciente agravada não exige internação domiciliar com profissional de enfermagem, mas tão somente de cuidados domiciliares. Afirma que as despesas com cuidador não contam com cobertura do plano de saúde. Ainda destaca que a paciente tem quadro clínico que dispensa os cuidados integrais de enfermagem. Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes, na espécie, os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Embora sejam relevantes os argumentos da Agravante, não é possível afirmar, nesta fase embrionária da lide, que o tratamento na modalidade home care prescrito à Agravada é dispensável. Lado outro, ao recomendar o tratamento na modalidade home care, a médica Josie Velani Scaranari asseverou o seguinte no relatório Id. 200702177 dos autos de origem: “A paciente acima, idosa frágil, tem o diagnóstico de longa data de hepatopatia crônica de etiologia criptogênica evoluída para cirrose hepática (CID10 K72.1) com episódios recorrentes de encefalopatia hepática (CID10 G92) (deflagrados por quadros infecciosos) que culminam em grande instabilidade clínica e internações frequentes. Atualmente se encontra com mobilidade muito reduzida. Não deambula mais sozinha, ajuda muito pouco para transferência entre leito e poltrona, sonolenta a maior parte do tempo e quando vigil, apresenta fala empastada e confusa. Depende totalmente de cuidados para as atividades de vida diária - inclusive para a administração de medicamentos. A dieta oral está prejudicada por engasgos frequentes decorrentes de disfagia (CID10 R13) com risco iminente de broncoaspiração e agravamento do quadro atual. A descompensação do quadro hepático eleva risco de derrame pleural e comprometimento da oxigenação e queda na saturação. Há edema de membros inferiores e lesões de pele por fragilidade capilar. O estado clínico atual é de grande risco para encefalopatia hepática e coma hepático, com risco iminente de internações hospitalares recorrentes e desfecho negativo, justificando dessa forma a assistência domiciliar. Vem em uso das seguintes medicações: Syntorid 100mcg, Pantoprazol 40mg, Atacand 8mg, Aldactone 25mg 2x, Lactulose 40ml 3x, Domperidona 10mg, Rifaximina 500mg 2x, Hepa Merz 600mg, Lexapro 30 gotas, Lamotrigina 25mg, Quetiapina 50mg. Avaliação laboratorial recente mostra declínio da função renal. Faz-se necessário assistência técnica multidisciplina com técnico de enfermagem 24 horas, cama hospitalar, fisioterapia 5x na semana, fonoterapia 3x na semana, medicações, fraldas e transporte simples de ambulância (quando necessário transferência hospitalar).” O relatório médico de desospitalização elaborado pela médica Vitória Castilho Amâncio também atestada a necessidade de atendimento home care (Id. 200702176 dos autos de origem). Conforme os laudos médicos acostados aos autos, a Agravada tem idade avançada, cujo quadro clínico necessita de cuidados de pessoa com conhecimentos técnicos de enfermagem, pois há risco iminente de broncoaspiração, derrame pleural, comprometimento da oxigenação e queda na saturação. Assim, nesta fase processual, não é possível concluir que houve significativa alteração no quadro clínico da paciente que dispense o tratamento na modalidade home care prescrito pela equipe médica do Hospital Brasília. Ademais, esta Corte de Justiça já se posicionou no sentido de que o rol de cobertura mínima de procedimentos da ANS não é taxativo, de modo que deve a seguradora arcar com o tratamento que se mostrar eficiente para assegurar a melhora do quadro clínico da paciente. Assim, não é legítimo negar à segurada o tratamento que necessita, sob o singelo argumento de que não consta no rol da ANS, sob pena de limitar o exercício do direito da contratante e frustrar a própria finalidade do contrato. Ademais, a própria Agravante reconhece que o contrato celebrado entre as partes prevê a cobertura de internação domiciliar, e o tratamento só foi negado porque sua equipe médica considerou que o estado clínico da paciente não justifica o tratamento indicado. Assim, deve prevalecer a indicação do profissional que acompanha o quadro clínico da paciente. Lado outro, registro que a Agravante deixou de apresentar razões de fato e de direito que demonstrem a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação em aguardar o julgamento deste recurso, pois limita-se a afirmar, genericamente, que a manutenção da decisão agravada poderá causar-lhe graves prejuízos. Ao contrário, evidencia-se risco de grave lesão à Agravada caso não seja autorizado o tratamento prescrito pelo seu médico assistente, dado o delicado estado de saúde. Assim, demandando o caso em análise de apuração mais aprofundada dos fatos e inexistindo risco de dano imediato, reputo prudente manter a r. decisão agravada, até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora